Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-38.2022.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001976-38.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAISON GLEYSON SOUSA SOARES - CPF: 060.687.411-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE NASCIMENTO (VÍTIMA), SUPERMERCADO ECONÔMICO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT

DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA
.
INVIABILIDADE
. RÉU MULTIRREINCIDENTE, COM 05 (CINCO) CONDENAÇÕES EM SEU DESFAVOR.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão, conforme readequação da tese 585 do Superior Tribunal de Justiça, de forma que a exasperação da pena intermediária em 1/4 (um quarto) se mostra escorreita, considerando que, das 05 (cinco) condenações definitivas, 01 (uma) foi utilizada como maus antecedentes, 01 (uma) outra para compensar com a confissão e as 03 (três) restantes para agravar a sanção do réu na segunda fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jaison Gleyson Sousa Soares contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Lucas do Rio Verde/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo (art. 157,
caput
do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e mais 13 (treze) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 150869869).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer
a)
compensação integral da reincidência com a confissão na dosimetria da pena (ID 150869884).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 150869887). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da irresignação (ID 154262157).

V O T O R E L A T O R

A dosimetria da pena do acusado não merece reparos e, consequentemente,
a irresignação não comporta acolhimento
. Nesse sentido, ao individualizar a pena do réu, na primeira etapa do procedimento o juízo sentenciante aumentou em 1/6 (um sexto) a sanção em razão dos antecedentes criminais, utilizando-se apenas 01 (uma) das 05 (cinco) condenações existentes (autos 0002468-57.2016.8.11.0045).

Na segunda fase, considerou a confissão espontânea no cômputo intermediário, juntamente com a multirreincidência, agravando a pena-base em 1/4 (um quarto). Já na terceira e última parte, nada alterou, em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Como visto, o réu é multirreincidente, com 05 (cinco) condenações em seu desfavor, tendo o juízo sentenciante se utilizado das outras 04 (quatro) restantes tanto para compensar parcialmente com a confissão quanto para aumentar a pena intermediária (autos 0005328-31.2016.8.11.0045, 0006519-48.2015.8.11.0045, 0001476-62.2017.8.11.0045 e 0001475-77.2017.8.11.0045), sem configurar
bis in idem
, o que
não lhe confere a possibilidade de compensar
integralmente
a atenuante com a agravante
, como requer a defesa. Dessa forma, escorreita a dosimetria realizada, inclusive em sua fração de exasperação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ
, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...) (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe de 24/6/2022
).

(...)
A multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão
. Mostra-se proporcional, portanto,
o incremento da pena em 1/4, já que o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles deve ser compensado com a atenuante da confissão espontânea.
(...) (AgRg no HC n. 723.261/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a

desprovejo
, a fim o pleito de compensação integral da atenuante com a agravante, visto que se trata de réu multirreincidente, com múltiplas condenações em seu desfavor. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023